Tribunal: TJMT
Processo: 1026870-39.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026870-39.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DIEGO LIMA DE CASTRO
AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA ORIGEM DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado apresentado pela parte autora, ora Agravante, em ação que visava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida de R$ 136,40. A decisão recorrida reconheceu a regularidade da negativação com base na documentação apresentada pela parte ré, ora Agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, diante da alegação de desconhecimento da dívida, configura ato ilícito passível de indenização, ou se a parte ré comprovou a origem da obrigação e agiu no exercício regular de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte Agravada juntou aos autos documentos que demonstram a origem da dívida, o contrato assinado eletronicamente e o termo de cessão de crédito, cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
4. Cabia à parte autora comprovar a inexistência da relação jurídica ou a quitação da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando baseada em débito existente e não quitado, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não ensejando, por si só, indenização por danos morais.
6. A jurisprudência reafirma que a comprovação da cessão de crédito e da existência do contrato torna legítima a negativação e afasta a ilicitude da conduta do credor.
7. A interposição do Agravo Interno sem elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno não provido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. A negativação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito regularmente comprovado por meio de contrato e cessão de crédito, configura exercício regular de direito. 2. A ausência de prova da quitação do débito ou da inexistência da relação jurídica impede o reconhecimento de dano moral indenizável. 3. A interposição de Agravo Interno meramente reiterativo autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025238-18.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026870-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO LIMA DE CASTRO - CPF: 035.288.672-21 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025